Tribunal: TJDFT
Processo: 0000780-66.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARTE CASADA. IMPEDIMENTO LEGAL. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 1.723 do Código Civil “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”, bem como a ausência de impedimentos contidos no artigo 1.521 do mesmo código.
2. Nos termos do artigo 1.727 do Código Civil, caracteriza concubinato a relação não eventual entre homem e mulher impedidos de casar, exceto quando resta comprovada a separação de fato, conforme jurisprudência sedimenta pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso dos autos, não houve a produção de provas consistentes quanto à separação de fato do de cujus com sua esposa, à época do relacionamento com a parte autora, razão pela qual incabível o reconhecimento de união estável no período.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.